Tribunal: TJDFT
Processo: 0749980-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749980-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVANIO DAMIAO BARZON DOS SANTOS, ANDREIA BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Os Agravantes, Edvanio Damião Barzon dos Santos e Andreia Barbosa, requerem o deferimento da gratuidade de justiça (ID 78355044, pág. 2), razão pela qual, deixaram de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Conforme assentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a presunção de hipossuficiência em favor da pessoa natural é relativa, de modo que é ônus da parte requerente instruir a documentação indicativa da insuficiência de recursos. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação anulatória de negócio jurídico, cumulada com indenização por perdas e danos. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção do estado de necessidade tem natureza relativa. Assim sendo, o magistrado está autorizado a indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar elementos que comprovem a hipossuficiência da parte requerente. Precedentes. 4. Agravo não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.772.836/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) (grifou-se) No caso em exame, os Agravantes não acostaram ao presente recurso documentação capaz de comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Ademais, os documentos apresentados na instância originária não evidenciam a pretensa insuficiência financeira. Ao contrário, o Laudo Técnico de Frustração de Produtividade e Capacidade de Pagamento Futura (ID 252346961) projeta, para o ano de 2025, cenário de produção viável, apto a permitir aos produtores rurais, ora Recorrentes, honrar seus compromissos financeiros e manter a continuidade de suas atividades produtivas. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, às partes Recorrentes para, em 5 (cinco) dias, providenciarem o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator